Tribunal: TJBA
Processo: 8038091-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038091-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMEM LUCIA TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. OMISSÃO CONTINUADA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. PARIDADE. IMPLANTAÇÃO NA PENSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista contra omissão reputada ilegal da autoridade coatora, consistente na não implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET em sua pensão, com pedido de reconhecimento do direito à implantação da verba no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado o benefício, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há decadência para a impetração, diante de alegada omissão administrativa continuada no pagamento da CET; e (ii) estabelecer se a CET possui caráter genérico e, por isso, pode ser estendida à pensionista, com fundamento na regra de paridade aplicável aos policiais militares inativos e seus pensionistas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decadência não se configura porque o ato impugnado consiste em omissão continuada da autoridade impetrada, em relação de trato sucessivo, o que renova mensalmente o prazo para ajuizamento do mandado de segurança. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a decadência em hipóteses de omissão continuada relacionada à não observância da paridade, por se tratar de lesão que se renova no tempo. 5. A CET encontra previsão na Lei estadual nº 6.932/1996, no Decreto estadual nº 5.601/1996, na Lei estadual nº 7.023/1997, no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) e na Resolução COPE nº 153/2014, que disciplina seus percentuais. 6. O entendimento anterior que condicionava a incorporação da CET ao preenchimento do requisito temporal de percepção da vantagem por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados foi superado diante de prova nova produzida em feitos anteriores. 7. A certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia comprova que os alunos a soldados passam a perceber a CET após a conclusão do curso de formação, que não há processo revisional ou avaliação individual para sua implementação e que todos os policiais militares em atividade nos setores da estrutura organizacional da PMBA percebem a verba. 8. Essa prova demonstra que a CET é paga indistintamente aos policiais militares em atividade, sem aferição individualizada dos requisitos legais, o que revela o caráter genérico da gratificação. 9. Reconhecido o caráter genérico da CET, a verba deve ser estendida aos inativos e pensionistas com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 10. Os precedentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia firmam entendimento no sentido da generalidade da CET e da possibilidade de sua extensão aos inativos e pensionistas. 11. A alegação genérica de indisponibilidade orçamentário-financeira não afasta direito subjetivo comprovado, quando desacompanhada de prova contundente. 12. Os efeitos patrimoniais devem ser fixados a partir da impetração, com compensação dos valores eventualmente pagos a título de CET em percentual inferior, e os juros de mora e a correção monetária incidem, uma única vez, pela taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O prazo para impetração do mandado de segurança renova-se mensalmente quando o ato impugnado consiste em omissão administrativa continuada de trato sucessivo. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico quando comprovado seu pagamento indistinto aos policiais militares em atividade, sem avaliação individualizada. 3. A regra de paridade do art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura a extensão da CET aos policiais militares inativos e aos pensionistas. 4. A alegação genérica de falta de disponibilidade orçamentário-financeira não afasta o direito líquido e certo à implantação da vantagem. Dispositivos relevantes citados: Lei estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Decreto estadual nº 5.601/1996, art. 1º; Lei estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei estadual nº 7.990/2001, arts. 102, § 1º, j, 110-B e 121; Resolução COPE nº 153/2014; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, j. 13.04.2023; TJBA, Mandado de Segurança nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 06.11.2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8038091-37.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARMEM LUCIA TEIXEIRA DA SILVA e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.